Tribunal: STF
Processo: Rcl 40555
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta em favor de Roberto Cardoso dos Santos contra ato do Juiz de Direito da 1ª Vara das Execuções Criminais e Anexo do Júri da Comarca de Araçatuba/SP que teria descumprindo o enunciado da Súmula Vinculante 26.
    O reclamante informa que pediu a progressão para o regime semiaberto nos autos do processo de execução penal. No entanto, o Magistrado de primeiro grau determinou a realização de exame criminológico, sob os seguintes fundamentos:
     “[A]inda, por considerar que os crimes atribuídos ao sentenciado são de maior gravidade (latrocínio, roubo majorado, associação criminosa e outro), bem como a quantidade de pena imposta (término em 18/09/2045), determino a realização da avaliação preconizada pela Resolução SAP 88, de 28-4-2010, a fim de que o pedido de progressão ao regime semiaberto possa ser analisado de forma mais criteriosa. [...]” (documento eletrônico 8). 
    Contra essa decisão é o presente feito, no qual se alega o descumprimento da Súmula Vinculante 26, haja vista a suposta ausência de fundamentação idônea na requisição do exame criminológica.
    O reclamante requer a procedência da ação para determinar que a autoridade reclamada “se abstenha de exigir exame criminológico sem fundamento fático que justifique e ainda de caráter de ofício e que aguarde em regime aberto, até por conta da pandemia que afeta o sistema prisional”(pág. 15 do documento eletrônico 1).
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, verifico ser o caso de julgar parcialmente procedente a reclamação.
    Isso porque a SV 26 exige que a determinação de realização do exame criminológico seja acompanhada de fundamentação idônea. Vejamos:
    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.” 
    Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou em diversos precedentes que se faz necessário demonstrar a gravidade concreta do crime praticado, não sendo suficiente a citação do tipo penal e sua gravidade abstrata para justificar a realização do referido exame. Confira-se:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO DESPROVIDA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. SÚMULA VINCULANTE 26 DO STF. VIOLAÇÃO. SUPERVENIENTE PROGRESSÃO PARA O SEMIABERTO. PERDA DE OBJETO. PREJUÍZO DA RECLAMAÇÃO E DO RESPECTIVO AGRAVO REGIMENTAL. 1. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF). 2. A súmula vinculante 26 do STF preconiza que, “para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”. 3. A decisão judicial que determina, diante de pleito de progressão de regime, a realização de exame criminológico de forma desfundamentada, como decorrência de construção argumentativa despida de elementos concretos relacionados à execução da pena do reclamante, viola o verbete sumular vinculante 26 desta Suprema Corte. 4. Inexistindo indicação de base empírica que revele a gravidade concreta do crime praticado, tampouco apontamento das razões pelas quais o condenado ostentaria personalidade criminosa, o pedido de progressão de regime deve ser analisado sem a exigência de realização prévia de exame criminológico. 5. Prejuízo da reclamação por perda superveniente do objeto e, por via de consequência, do respectivo agravo regimental” (Rcl 29.615-AgR/SP, red. p/acórdão Min. Edson Fachin).
    Isso posto, julgo a reclamação procedente, em parte, para determinar ao Juiz de Direito da 1ª Vara das Execuções Criminais e Anexo do Júri da Comarca de Araçatuba/SP que fundamente, adequadamente e em prazo razoável, a requisição do exame criminológico ou que julgue o pedido de progressão de regime independentemente de sua realização.
    Comunique-se.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de maio de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator